Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTODEFESA. IMPOSSILIBIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO PRÓXIMO À REGIÃO ESCOLAR. NATUREZA OBJETIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas e desobediência.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte diz respeito à condenação pelo crime de desobediência sob a alegação de ausência de dolo pela aplicação do princípio da autodefesa. Pretende-se também a revisão das penas, com afastamento da análise desfavorável das circunstâncias judiciais, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, alteração do regime e a possibilidade de substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado não obedeceu a ordem de parada realizada pelos policiais militares, cabível a condenação pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), pois, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode alegar que a fuga para evitar a prisão em flagrante, configura exercício da autodefesa.
4. Não havendo fundamentação concreta e razoável que justifique a negativação da culpabilidade, necessário o afastamento da avaliação desfavorável.
5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
6. Deve-se levar em consideração a análise conjunta entre natureza e quantidade da droga, para se aplicar a valoração negativa da circunstância judicial do artigo 42 da Lei11.343/2006.
7. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, quando se tratar de réu reincidente.
8. A causa de aumento prevista no artigo 50, inciso III, da Lei de Drogas, tem natureza objetiva, razão pela qual, ela incide independentemente de se investigar a destinação dos entorpecentes ali vendidos.
9. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida
em regime semiaberto ou aberto.
10. Não restando cumpridos os requisitos trazidos no artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva imposta para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 (um mês) e 11 (onze) dias de detenção no regime inicial semiaberto, mais 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa.